Tribunal: TJES
Processo: 0000355-08.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000355-08.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA DO CARMO VIDIGAL

APELADO: ELLER DANIEL BUSATTO HERINGER WERNER

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE SE TRATAVA DE DOAÇÃO. DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Consoante sabido é ônus do réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.
2.
No caso, quanto à avença, as provas documentais são poucas, se restringindo às mensagens trocadas pelas partes no aplicativo Whatsapp e evidenciam que teria sido estabelecido um compromisso de que o valor repassado pelo autor à construtora para entrada do imóvel seria futuramente devolvido pela requerida.
3.
Cumpriria à requerida comprovar que o pagamento se deu por liberalidade, mas não o fez. Se havia alguma esperança da requerida de que o débito poderia ser perdoado pelo então namorado, essa expectativa acabou não se concretizando, de modo que persiste a obrigação assumida.
4.
À míngua de prova acerca da alegada doação, revela-se escorreita a sentença que concluiu, diante das provas dos autos, pela procedência parcial do pedido, condenando a parte ré ao ressarcimento do valor contratado, devidamente corrigido.
5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000355-08.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA DO CARMO VIDIGAL

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS GUERINE RIEGERT - ES11652-A
APELADO: ELLER DANIEL BUSATTO HERINGER WERNER

Advogados do(a) APELADO: DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671-A, AGATHA MANOELA ABREU TEIXEIRA - RJ218522, FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados, condenando a parte requerida, ora apelante, a restituir a integralidade do valor pago a título do mútuo, com correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso até a data da citação e, a partir daí, apenas juros de mora pela taxa Selic, vedando-se acumulação com correção monetária.

Ao que pude extrair das razões recursais , a parte apelante sustenta, em síntese: a) que havia um prévio ajuste de que o valor lhe seria repassado a título de doação, para ajudar na aquisição do apartamento; b) que eram namorados e o apelado a está cobrando provavelmente, em razão do término do relacionamento; c) que a necessidade de comprar o imóvel e o receio de ter que pagar uma multa rescisória fez com que a apelante aceitasse a segunda proposta do apelado de empréstimo e) que merece ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido autoral e procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do apelo e passo a analisá-lo. Antes, porém, de externar minhas razões de decidir, faço breve retrospecto da lide posta.

O autor ajuizou a presente demanda em face do ora apelante sob argumento de que teria emprestado à sua então namorada a quantia de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para dar entrada em um imóvel e que, entretanto, não recebeu os pagamentos pelo mútuo.

A requerida, por sua vez, sustenta que não se tratava de empréstimo, mas de doação, entre namorados, para aquisição do apartamento, tendo sido pressionada a anuir com o suposto mútuo após assinatura do compromisso de compra do imóvel com a construtora. Aduz, em reconvenção, que sofreu danos morais com as investidas do reconvindo à sua pessoa, com agreções físicas e verbais.

O magistrado “a quo”, diante da manifestação das partes pela desnecessidade de outras provas, proferiu sentença de parcial procedência dos pedidos autorais, tão somente quanto ao pagamento dos valores repassados a título de mútuo, rejeitando o pleito reconvencional.

Pois bem. Da análise dos autos não vislumbro possibilidade de reforma da sentença. Explico.

Consoante sabido é ônus do autor comprovar os fatos alegados e do réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

No caso, quanto à avença, as provas documentais são poucas, se restringindo às mensagens trocadas pelas partes no aplicativo Whatsapp e evidenciam que teria sido estabelecido um compromisso de que o valor repassado pelo autor à construtora, de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para entrada do imóvel seria futuramente devolvido pela requerida.

Inclusive se falou na forma de pagamento, tendo a ré anuído com pagamento de 2 mil reais por mês até completar 58 mil reais, que viria a ocorrer em dezembro de 2017.

Neste particular, as tratativas entre as partes por aplicativo de mensagem e ausência de formalização prejudicam sobremaneira o exercício de seus direitos, sendo possível tão somente a observância daquilo que está de fato provado nos autos, qual seja, o mútuo.

Desta feita, cumpriria à requerida comprovar, mas não o fez, que havia um prévio ajuste acerca da liberalidade do autor em repassar o valor para aquisição do imóvel, independente de reembolso posterior.

Se havia alguma esperança da requerida de que o débito seria perdoado pelo namorado, essa expectativa acabou não se concretizando, de modo que persiste a obrigação assumida.

Tampouco a alegação da requerida de que anuiu com a avença sob pressão se mostra crível diante das mensagens trocadas acerca do compromisso assumido e do fato de que, após as cobranças promovidas pelo autor, confirmou a requerida que o pagaria em algum momento.

Da mesma forma, a reconvenção, além de não ser pautada na mesma causa de pedir do pedido principal, não merece prosperar por absoluta falta de prova de que teria havido ofensa indenizável por parte do reconvindo.

À míngua de prova acerca da alegada doação, revela-se escorreita a sentença que concluiu, diante das provas dos autos, pela procedência parcial do pedido, condenando a parte ré ao ressarcimento do valor contratado, devidamente corrigido.

Acerca do ônus da prova assim já restou decidido neste TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – É ÔNUS DO RÉU PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II, CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA É MEDIDA QUE SE IMPÕE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) Na tentativa de provar seu adimplemento com os alugueis, a agravante junta recibos de transferências bancárias referentes aos meses de dezembro⁄2014, fevereiro⁄2015, março⁄2015, abril⁄2015, junho⁄2015, julho⁄2015 e outubro⁄2015. As cópias de tais recibos se mostram confusas e fora de ordem cronológica, vez que no pagamento feito em março⁄2015, por exemplo, consta a anotação de que era atinente ao mês de agosto anterior, assim como o cheque dado em pagamento em janeiro⁄2015 é relativo ao aluguel do mês de junho antecedente. O recibo de dinheiro datado de dezembro⁄2014 se refere ao mês de junho⁄2014. Contudo, nada alega ou prova em relação aos meses restantes ou aos valores incompletos dos alugueis e valores atinentes aos IPTU e ao laudêmio. 3)
A recorrente não se desincumbiu do ônus constante do art. 373, inciso II, do CPC, qual seja o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que resultaria na improcedência do pedido da agravada.
[...] 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024169011822, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença vergastada.

Majoro, com base no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 7/2/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.